Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-66.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Andrea de Vasconcelos, Beatriz de Vasconcelos e Hugo Tadeu de Vasconcelos contra sentença que julgou procedente a ação de extinção de condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel e a partilha proporcional do produto da venda.
II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Andrea de Vasconcelos, Beatriz de Vasconcelos e Hugo Tadeu de Vasconcelos contra sentença que julgou procedente a ação de extinção de condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel e a partilha proporcional do produto da venda.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial sobre o valor do imóvel; (ii) ausência de inventário formal do coproprietário falecido; (iii) violação ao direito de moradia da apelante Andrea.
III. Razões de Decidir 3. O indeferimento da prova pericial foi fundamentado, com base no laudo apresentado pelos autores e não impugnado tecnicamente pelos réus, conforme art. 370 do CPC.4. A sentença reconheceu o direito potestativo de exigir a extinção da comunhão, amparada pelos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, que permitem a divisão da coisa comum ou sua venda quando indivisível.
IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. É direito potestativo do condômino requerer a extinção do condomínio, com alienação judicial do bem indivisível. 2. As condições pessoais do apelante não afastam o direito de propriedade da apelada.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.320, 1.322, 1.831, 1.784; CPC, arts. 370, 355, I, 879 a 903.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1010325-16.2022.8.26.0529, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025. TJSP, AC no 1009004-35.2020.8.26.0037, Rel. Mary Grün, j. 07/03/2022, 7a Câmara de Direito Privado. TJSP, Apelação no 1023146-12.2017.8.26.0405, Rel. Mary Grün, j. 11/10/2018, 7a Câmara de Direito Privado.
TJSP, Apelação no 1000401-35.2021.8.26.0005, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 12/04/2022, 6a Câmara de Direito Privado